Tribunal: TJSP
Processo: 0001996-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001996-55.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELTON
DE SOUSA FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001996-55.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Voto número 47.787
Apelação no 0001996-55.2018.8.26.0114
Proc. 0001996-55/18 3o Vara Criminal Campinas
Apelante: ELTON DE SOUSA FARIAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 302/310,
acrescenta-se que Elton de Sousa Farias foi condenado a
cumprir as penas de dois (02) anos e oito (08) meses de
reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar quinze (15)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo
155, § 1o, do Código Penal (em relação à vítima Ozir). Foi
absolvido da imputação do crime previsto no artigo 155, § 1o, do
Código Penal (em relação à vítima Odair), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Condenado,
ainda, ao pagamento das custas, na forma da Lei.
O Defensor constituído de Elton de Sousa Farias
apelou, mediante petição, às fls. 312/313, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 339-340/345, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele
seja absolvido, alegando insuficiência de provas, uma vez que
negou a autoria delitiva em Juízo e o auto de exibição e
apreensão e o laudo pericial apontado pelo Juiz Sentenciante às
fls. 16/17 e 196/203, não constam dos autos. Requer, assim, a
sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001996-55.2018.8.26.0114 -Voto no
3
do Código de Processo penal; subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação do crime de furto para o de receptação culposa
ou dolosa, a fixação das penas básicas nos mínimos legais, o
afastamento da qualificadora do repouso noturno e, por fim, a
fixação do regime prisional inicial semiaberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 350/357; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 368/375, opinou pelo seu
desprovimento.
A Defesa constituída de Elton de Sousa Farias, à fl. 365,
informou que não se opõe ao julgamento virtual.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve se parcialmente provida,
como adiante se discorrerá.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que o
acusado praticou o crime noticiado durante o repouso noturno.
Segundo os elementos de convicção trazidos para o processo,
Elton de Sousa Farias foi surpreendido na condução do veículo
GM/Corsa, placas DJL-0997, em um bloqueio policial, quando
tentou fugir, cortando o canteiro central. Os agentes, em
seguida, lograram êxito em abordá-lo (cf. auto de exibição e
apreensão, à fl. 21) e, ao indagá-lo, admitiu, informalmente que
havia furtado o referido carro e estava a conversar com o dono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001996-55.2018.8.26.0114 -Voto no
4
de um desmanche para onde iria levá-lo. Em pesquisa às placas
do veículo, constataram que se tratava de produto de furto (cf.
boletim de ocorrência de fls. 10/11). Diante dos fatos, deram-lhe
voz de prisão e o encaminharam à Delegacia de Polícia, onde
forma tomadas as devidas providências.

Interrogado,
na
fase
policial,
admitiu
os
fatos,
informando ter furtado o veículo de um estacionamento, durante
a noite, previamente indicado por um morador (cf. fl. 27). Em
Juízo, negou os fatos, informando ter comprado o carro de um
conhecido seu, que afirmara ser oriundo de leilão, pelo valor de
R$ 5.500,00 (cf. fl. 299-em audiovisual). Sua exculpatória, em
Juízo, se encontra, na verdade, em total dissonância com as
demais provas do processo. O Juiz que proferiu a sentença
refutou sua versão mendaz, em Juízo; enfim, mentiu!
Por outro lado, a admissão do réu, na fase policial,
corroborou a narrativa dos policiais militares Rodrigo Neves
Amorim e Daniel Henrique Fanaro, ouvidos, nas duas fases da
persecução penal, que afirmaram ter abordado o réu em poder
do veículo anteriormente furtado, ocasião em que ele, admitiu,
informalmente, que tinha furtado o carro e iria levá-lo para o
desmanche (cf. fls. 37, 38 e 299-este último em audiovisual).
Suas declarações não foram contraditadas, não havendo motivo
plausível para não crer naquilo que relataram e não se entrevê
em seus testemunhos nenhum ânimo deliberado de acusar,
leviana e injustamente, o ora acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001996-55.2018.8.26.0114 -Voto no
5
O crime ocorreu durante o repouso noturno, conforme
o próprio réu admitiu na fase policial (fl. 27).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação. Restaram comprovadas a
materialidade e a autoria do delito. Ressalta-se que a indicação
das fls. 16/17 e 196/203, relacionados aos supostos auto de
exibição e apreensão e laudo pericial, pelo Juiz Sentenciante à
fl. 303, não passou de mero erro material.
Não há que se falar em desclassificação do crime de
furto para o de receptação, uma vez que as provas produzidas
comprovaram que o acusado efetivamente furtou o veículo,
inclusive ele admitiu o furto na fase policial (fl. 27)
Mantida a condenação, as penas do acusado devem ser
alteradas. As básicas foram fixadas acima dos mínimos legais,
ou seja, dois (02) anos de reclusão e pagamento de quinze (15)
dias, em razão dos maus antecedentes (processos no
0000314-58.2017.8.26.0548 e 001313-45.2016.8.26.0548 - cf.
certidão
de
fls.
250/252).
Ocorre
que
o
processo
001313-45.2016.8.26.0548 retratado na certidão de fl. 250,
encontrava-se em andamento quando dos presentes fatos, pois
transitou em julgado em 09/11/2017, após os presentes fatos.
Considerando a presença de apenas um mau antecedente (proc.
no 0000314-58.2017.8.26.0548), fixam-se as penas básicas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001996-55.2018.8.26.0114 -Voto no
6
dos mínimos legais, no índice de um sexto (1/6), ou seja, um (01)
ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de onze (11)
dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante genérica da
reincidência (cf. certidão de fl. 251) o Juiz Sentenciante
compensou-a com a confissão extrajudicial, indevidamente, eis
que o réu negou os fatos na fase judicial; contudo, como não há
recurso do Ministério Público, nesse sentido, não há o que ser
alterado. Na terceira fase, presente a causa especial de aumento
de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal repouso
noturno, foram elas exasperadas na fração de um terço (1/3).
Ressalta-se que ser considerada referida causa de aumento é
suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno,
período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e
veículos. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento
comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como
o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC
29153/MS, HC 2002/0118253-o, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a T., DJ
3/11/2002, p. 335), foram elas exasperadas no coeficiente de um
terço (1/3), finalizando-as em um (01) ano, seis (06) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-
multa.
Não faz jus a substituição da pena privativa de
liberdade, em razão de ser portador de maus antecedentes e de
reincidência.
O regime inicial fechado deve ser mantido em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001996-55.2018.8.26.0114 -Voto no
7
maus antecedentes e da reincidência mencionados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação da
Defesa para reduzir as penas do acusado Elton de Sousa Farias
para os novos patamares de um (01) ano, seis (06) meses e vinte
(20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR